Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-24.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000030-24.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (ASSISTENTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (ASSISTENTE), ORION GARCIA LEAL - CPF: 481.962.401-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 061.237.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1.

IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA
. DESCABIMENTO. ATO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. REGISTROS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, em concurso de pessoas e utilizando arma de fogo, tentou subtrair para si ou para outrem bem móvel alheio, desiderato só não alcançado graças à perspicácia da vítima, deve ser
mantida a sentença de procedência da representação socioeducativa por
ato infracional análogo ao crime de Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

2.1.
Afigura-se adequada e escorreita a imposição da
medida socioeducativa de internação a adolescente que, em comparsaria e se valendo de uma arma de fogo – circunstâncias indicativas de maior gravidade da conduta –, pratica crime com grave ameaça a pessoa e ostenta registros infracionais anteriores. Inteligência do art. 122, inc. I e II, do ECA.

2.2.
A
confissão do apelante na fase processual é irrelevante para fins de eleição da medida socioeducativa mais adequada ao caso, seja por se tratar de circunstância inaplicável no sistema infracional, seja porque a intervenção do Estado objetiva reeducar o menor, não penalizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Juízo de primeira instância reconheceu a responsabilidade do adolescente
Alisson Amorim de Almeida
no ato infracional equiparado ao crime de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), impondo-lhe a medida socioeducativa de
internação
por prazo indeterminado, mediante
reavaliação
semestral
(ID 143278668).

Inconformado, o menor requer a
improcedência
da representação, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para lastrear a

sentença impugnada; de modo subsidiário, invocando a necessidade de reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), pleiteia a
substituição da
medida
de internação
por
liberdade assistida
(ID 143278690).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID
143278695).

Na fase do art. 198, inc. IV, do ECA, a
sentença foi mantida
(ID
143278696).

Nesta instância, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
148547669).

É o relatório.

Em pauta.

Cui
abá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Alisson Amorim de Almeida
, então com 17 anos de idade, e os imputáveis
Pedro Joaquim de Souza
e
Wesley de Oliveira Santos
, agindo em comparsaria e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram se apoderar de bens móveis alheios, só não consumando o desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante desse cenário, o
Ministério Público
ofereceu ação socioeducativa contra o menor, imputando-lhe responsabilidade por atos infracionais análogos
aos crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003) e
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou
parcialmente
procedente
a representação, apenas para reconhecer a responsabilidade do adolescente no ato equiparado ao crime contra o patrimônio, a quem impôs
a medida socioeducativa de
internação por
prazo indeterminado, mediante reavaliação semestral (ID 143278668).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do ato infracional (materialidade) e a autoria são extraídas do Auto de Apreensão (ID 143276310), do Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 125838654), das Imagens Fotográficas (ID 143276311 e 143276312), da oitiva da vítima (ID 143276310), da confissão judicial do próprio apelante (ID 143278668) e das provas testemunhais (ID 143276310 e 143278668), exatamente conforme descrito na peça de ingresso.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na noite de 3.1.2022,
Orion Garcia Leal
dormia na cabine do seu veículo, uma carreta Scania 400, quando foi subitamente abordado pelo apelante e pelos imputáveis
Pedro
e
Wesley
. Nesse momento, o trio, pretendendo se apoderar da carga trazida na carreta e com uma arma de fogo em punho, exigiu que a vítima ficasse de costas. Amedrontada, a vítima atendeu à exigência, mas não sem antes informar que a carreta estava vazia e que seu sobrinho
Jhon
pertencia à facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”.

Após ouvirem essas informações, o adolescente e os comparsas fugiram do local a bordo de um veículo de passeio conduzido pelo adolescente.

Logo em seguida, a vítima comunicou o fato à Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em localizar o apelante e os imputáveis a bordo do referido automóvel, onde ainda foram encontradas uma arma de fogo calibre .38 e três munições intactas de igual calibre. O adolescente foi apreendido e os imputáveis, presos em flagrante.

Embora não tenha sido ouvida em Juízo, a vítima foi contundente ao relatar na fase investigatória que “
estava dormindo dentro da cabine do seu caminhão Scania 400, de cor laranja o qual estava estacionado na rua paralela ao Pátio do Posto Texas, quando foi surpreendido por dois suspeitos os quais usavam apenas máscaras respiratórias, que ao lhe renderem, mostraram uma arma de fogo do tipo revólver e pediram para que ficasse de costas, lhe perguntando se o caminhão estava carregado ou vazio, informando aos suspeitos que o caminhão está vazio
”.

Ela prosseguiu anotando que “
enquanto conversava com os meliantes, mencionou o nome do seu sobrinho o qual o chama por Jonh, informando ainda que era do comado, sendo que ao receberem a informação, os suspeitos se assustaram e falaram vamos vazar, evadindo-se do local
” (ID 143276310).

Em sintonia com tais declarações, os policiais militares
Suellen Galvão Rodrigues
e
Ademar Baldoino dos Santos
declararam, tanto na sede da autoridade policial como na etapa instrutória, que participaram das diligências para identificar os responsáveis pelo ilícito, e ao encontrarem o apelante e os comparsas, os três admitiram o envolvimento do delito patrimonial (ID 143276310 e 143278668).

Nesse ponto, convém ressaltar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além de os elementos probatórios supracitados demonstrarem à exaustão a autoria do ato infracional – admitida, inclusive, pelo próprio adolescente na fase instrutória –, afigura-se irrelevante, sobretudo para fins de reconhecimento de “crime impossível”, a notícia de que a carreta estava vazia. Afinal, o ato análogo ao roubo, por se tratar de delito complexo, tem início com o simples emprego de violência ou grave ameaça, pouco importando se o objeto almejado existe apenas no imaginário do pretendente alheio.

Como bem salientado nas contrarrazões ministeriais, “
se o agente pretende subtrair um bem alheio móvel, mas consegue apenas empregar o constrangimento, a ameaça ou a violência sem conseguir ter para si o objeto desejado, o crime complexo restará tentado, mas não há que se falar em crime impossível
” (ID 143278695).

Nesse sentido, eis o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
O crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. Dessa forma, a ausência de bens de valor em poder da vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada
” (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 4.8.2020).

Logo, diante da

idoneidade
dos elementos fático-probatórios apontando a dinâmica do evento e o início da execução do ato infracional, que só não foi consumado, é bom frisar, graças à intervenção perspicaz da vítima,
descabe
acolher o pedido de improcedência da representação socioeducativa.

Prosseguindo, é certo que a medida socioeducativa de internação é aplicável nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves
;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta” (Destaquei).

No caso em tela, afora a responsabilidade do apelante em delito cometido com
grave ameaça a pessoa
, a Certidão de Antecedentes Infracionais informa que ele está envolvido
em outros atos infracionais
, refletindo a reiteração na prática de atos ilícitos e, também sob esse aspecto, a adequação e o cabimento da medida mais gravosa.

Ademais,
a
gravidade em concreto
do ato infracional, praticado em concurso de pessoas e mediante utilização de arma de fogo municiada, tudo com vistas a atemorizar ainda mais a vítima e brecar eventual reação, reclama a fixação de medida mais drástica, capaz de promover, a um só tempo, o acompanhamento integral do desenvolvimento do adolescente e o aprendizado diário de princípios e valores morais e éticos.

Mas não é só, Eminentes Pares.

A imposição da medida mais restritiva afigura-se imprescindível porque, consoante ponderado na sentença, “
em diligência na residência da genitora os Agentes da Infância e Juventude relataram que se trata de jovem já iniciado nas atividades ilícitas, não estuda e não trabalha, havendo a genitora expressamente relatado que sempre pagou cursos para que o filho pudesse ter uma profissão, todavia, nunca concluiu (id. 73541069). Nesta oportunidade, a genitora manifestou que não há qualquer adulto responsável pela imposição de limites ao adolescente, o qual se coloca a margem de qualquer responsabilidade. Portanto, neste quadro de gravidade do ato infracional, antecedentes desfavoráveis e ausência de estrutura familiar adequada, justificada está a excepcionalidade da internação, medida apta e necessária para responsabilizar e sinalizar ao adolescente a desaprovação da conduta infracional, a fim de que reflita e reavalie seus atos, em direção ao aperfeiçoamento de sua formação moral e intelectual
” (ID 143278668).

Nesse quadro de desestabilização familiar e de desrespeito a comandos familiares, u
ma medida socioeducativa mais branda, a exemplo da pretendida
liberdade assistida
, certamente
não
contribuirá para o processo educativo do jovem, muito menos lhe dará a consciência de que seus atos geram efeitos danosos a si e a terceiros, muitas vezes irreversíveis.

No mesmo compasso, esta Colenda Câmara Criminal já decidiu: “
É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual deve ser mantida a medida de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (RAC 1010430-74.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 7.11.2022).

Finalmente, a confissão do apelante na fase processual é
irrelevante
para fins de eleição da medida socioeducativa mais adequada ao caso ou para alcançar a fixação de providência em meio aberto, seja por se tratar de circunstância inaplicável ao sistema infracional, seja porque a intervenção estatal objetiva reeducar o menor, sem qualquer viés retributivo ou penalizador.

Enfim, como
a
internação em estabelecimento educacional
,

fundada
no art. 122, inc. I e II, do ECA,
é o
único
meio de propiciar a reintegração do adolescente à sociedade, demonstrar o juízo de reprovabilidade da conduta e, sobretudo, incutir-lhe o senso de responsabilidade e maturidade, deve ser
rechaçado
o pleito de imposição de providência socioeducativa menos gravosa.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023